Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-14.2018.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000978-14.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 800.023.661-34 (APELANTE), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0028-08 (APELADO), LEONARDO OLIVEIRA ALBINO - CPF: 036.965.341-61 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

- COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - BEM DE CONSUMO DURÁVEL - DEFEITO VERIFICADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE USO - EXCESSIVA DEMORA NO REPARO - OFENSA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA RAZOÁVEL - DANO MATERIAL - INDENIZAÇÃO REGULADA PELA PROVA CONTIDA NOS AUTOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A constatação de defeito já na primeira viagem do veículo e a excessiva demora nos respectivos reparos excedem ao mero dissabor diário tolerável e autorizam a reparação por dano moral.

A indenização deve ser definida em valor razoável e proporcional, que compense os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

A responsabilidade civil do fornecedor admite a reparação do prejuízo financeiro comprovadamente suportado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré restituir ao autor a quantia paga pelo veículo, além de arcar com as custas e a verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ressalta se tratar de demanda típica de consumo e que adquiriu o Dodge Journey 2010 junto à apelada por R$38.500,00.

Acrescenta que se deslocou de Cuiabá/MT até Brasília/DF para buscar o automóvel, que simplesmente parou de funcionar no caminho de volta, no meio da reserva indígena de Barra do Garças/MT, tendo necessitado da ajuda de terceiros para sair do local.

Aduz que a simples entrega do veículo à assistência técnica e a identificação do problema demoraram tempo excessivo, e que o caso foi tratado com desrespeito pela apelada.

Afirma que a parte contrária é litigante de má-fé, que ela não demonstrou a legitimidade de seus atos, que sofreu prejuízo financeiro além de abalo extrapatrimonial, e pede ainda a majoração da verba honorária para o patamar de 20%.

Com esses fundamentos, busca a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 124291590.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante, que reside em Campo Novo do Parecis, viajou de ônibus até Cuiabá e daqui seguiu de avião até Brasília/DF para buscar o veículo adquirido da apelada em 25 de fevereiro de 2018.

Nos limites do município de Barra do Garças o automóvel parou de funcionar no meio da estrada, tendo o laudo mecânico indicado superaquecimento do motor por falta de água devido a um aparente vazamento no respectivo reservatório (fl. 30 do ID n. 124291553).

As trocas de mensagens entre o apelante e os prepostos da apelada durante as negociações mostram que, embora se trate de veículo usado, a fornecedora assegurou a sua qualidade e se comprometeu à entrega do Dodge Journey revisado, portanto apto a viagem de volta.

Diante disso, atraiu a incidência dos dispositivos protecionistas do CDC e a excessiva demora na realização do reparo permitiu que o autor optasse por uma das alternativas contidas no art. 18, §1°, o que subsidiou a parcial procedência da lide para determinar a restituição dos R$38.500,00 pagos pelo autor.

Ele, porém, se insurge contra o não acolhimento dos pedidos de reparação civil.

A indenização por dano material além de exigir suporte probatório mínimo a cargo do consumidor demanda a aferição do grau de culpa dos envolvidos no evento danoso.

Como assinalado pela sentença, constituiu escolha livre e desimpedida do apelante adquirir um veículo em outro Estado da Federação. Assim, ele assumiu previamente os encargos provenientes do deslocamento de sua cidade até Brasília e justamente por essa razão não se justifica a condenação da parte contrária à respectiva restituição.

O mesmo se diga em relação ao gasto com combustível para abastecimento do Journey. Esse ato constitui obrigação do condutor que pretenda iniciar algum deslocamento terrestre, conforme previsão do art. 27 do CTB.

Do mesmo modo, embora presumam-se existentes, não foram apresentados comprovantes de despesas com hospedagem e alimentação na semana que o autor dedicou à resolução dos problemas relacionados ao carro defeituoso (art. 373, inciso I, do CPC).

Os eventos imprevisíveis e diretamente decorrentes do dano, que estão demonstrados nos autos, são as despesas com guincho, passagens de ônibus de Barra do Garças a Brasília e desta até o local de residência do autor, na volta de 1° de março de 2018.

A responsabilização civil por dano moral, por sua vez, tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a apelada não demonstrou ter cumprido o encargo que assumiu perante o consumidor (de revisar o veículo antes da entrega) além de se mostrar desarrazoada a incidência de defeito grave em tão pouco tempo de uso de um bem de consumo durável.

Diante disso, autorizada está a reparação por dano moral nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau do transtorno vivenciado e sua repercussão. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois é aquela comumente estipulada nesta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1º, CDC – DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CPC. Demonstrado por meio de recibos que o autor teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida.
É devida a reparação pelo
dano

moral
causado ao autor, em razão da violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano
. (TJMT, N.U 0008006-46.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
. (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Nenhuma omissão dolosa foi evidenciada nos autos, tampouco pedir perícia e depois desistir da respectiva prova permite concluir, por si só, que a postura processual da apelada se enquadre em uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ademais,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(STJ, REsp nº. 220.162/ES).

O apelante postula ainda a majoração da verba honorária sem sequer apresentar as razões que subsidiam esse pedido.

De qualquer maneira, o valor fixado (10%) não pode ser considerado irrisório mas sim adequado para remunerar de forma digna o serviço prestado por seu advogado durante aproximados três anos de tramitação processual.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

As reformas de que o
decisum
necessita constituem justo motivo para que se eleve a verba sucumbencial já estabelecida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para estipular reparação de R$10.000,00 pelos danos morais sofridos, com atualização pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratório de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil), determinar a indenização pelos prejuízos suportados pelo autor com guincho, transporte terrestre de Barra do Garças a Brasília e de volta da sede da apelada até Campo Novo dos Parecis, com os acréscimos legais desde a data dos respectivos desembolsos. Por fim, de ofício e com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022